Tribunal: TJES
Processo: 5001900-86.2018.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-08-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001900-86.2018.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSIAS VIANA e outros
INTERESSADO: VIVO S.A. e outros
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Concedo a gratuidade da justiça à parte recorrente, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA DE URGÊNCIA. (1). TESE AUTORAL. ALEGA, EM SÍNTESE, QUE CONTRATOU JUNTO A REQUERIDA UM PLANO DENOMINADO VIVO CONTROLE, PARA A LINHA 27- 99800-5953. INFORMA AINDA, QUE A REQUERIDA PROMETEU AO AUTOR QUE ESTE NÃO PAGARIA MAIS DE R$30,00 (TRINTA REAIS) POR MÊS, PARA TER OS SERVIÇOS ALI CONTRATADOS, DENTRE ELES LIGAÇÕES ILIMITADAS PARA MESMA OPERADORA. AFIRMA QUE, A PRIMEIRA FATURA COM VENCIMENTO EM 06/08/2018, FOI PAGA EM 03/08/2018, OU SEJA, 03 DIAS ANTES DO SEU VENCIMENTO. ASSEVERA QUE, EM 16/08/2018, O REQUERENTE TEVE TODOS OS SEUS SERVIÇOS BLOQUEADOS PELA REQUERIDA, ATÉ MESMO O SERVIÇO DE REALIZAR E RECEBER CHAMADAS, FICANDO TOTALMENTE INCOMUNICÁVEL. MESMO COM SERVIÇOS BLOQUEADOS, O AUTOR ADUZ QUE EFETUOU O PAGAMENTO DA FATURA COM VENCIMENTO EM 06/09/2018, NO VALOR DE R$31,99 (TRINTA E UM REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) .SALIENTA QUE REALIZOU INÚMERAS TENTATIVAS DE SOLUCIONAR O PROBLEMA, PORÉM, TODAS SEM ÊXITO. (2). SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS PARA:
“[...] Ante todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inc. I, do CPC, para: a) CONFIRMAR os termos da decisão de ID 1650239. b) DECLARAR a rescisão do contrato de telefonia, modalidade pós-pago da linha 27- 99800- 5953, para via de consequência lógica, DETERMINAR a conversão da linha 27- 99800-5953 para o plano pré-pago; c) CONDENAR a requerida a restituir ao autor o valor de R$ 5,49, que deverá ser corrigido monetariamente com base na tabela de correção do ETJES, a partir da data do ajuizamento da ação e, juros de mora de 1% a.m a partir da citação, na forma do art. 405 do CC/2002. d) CONDENAR a requerida a pagar ao autor o valor de R$ 4.000,00, a título de indenização por danos morais, com correção monetária com base na Tabela de Correção do ETJES, a incidir a partir deste arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros mora de 1% a contar da data da citação, na forma do art. 405 do CC/2002. [...]”.
(3). RECURSO INOMINADO TELEFÔNICA. INSURGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, PLEITEANDO A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS, O AFASTAMENTO DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO, ARBITRADA NA DECISÃO LIMINAR E, SUBSIDIARIAMENTE, A REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO NA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. (4). CONTRARRAZÕES. PUGNANDO PELA MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA. (5). ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (6). CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELA RÉ ID. 1051827. (7). AUTOR APRESENTOU PETIÇÃO SOLICITANDO A EXECUÇÃO DE
ASTREINTES
. (8). DECISÃO QUE EXCLUIU AS
ASTREINTES
E INDEFERIU O PEDIDO DE EXECUÇÃO DE MULTA. (9). RECURSO INOMINADO PUGNANDO PELA A NECESSIDADE DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA AO RECORRENTE. REQUER SEJA CONHECIDO E PROVIDO O PRESENTE RECURSO PARA REFORMAR A R. SENTENÇA PARA LHE SER DEFERIDO A EXECUÇÃO DAS
ASTREINTES
NO VALOR TOTAL DE R$12.300,00 (DOZE MIL E TREZENTOS REAIS) TENDO EM VISTA O VALOR DE R$300,00 DIÁRIOS COMO PENA PARA O DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL, SENDO A DATA DO BLOQUEIO DA LINHA (27/11/2018) E A DATA QUE O RECORRENTE PRECISOU POR CONTA PRÓPRIA RESOLVER O DESBLOQUEIO (16/01/2019), OU SEJA, 41 DIAS DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL POR PARTE DA RECORRIDA. (10). CONTRARRAZÕES RÉ. REQUER SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO ORA RESPONDIDO, TUDO COMO MEDIDA DA MAIS IMPERIOSA JUSTIÇA, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA DO JUÍZO A QUO. SUBSIDIARIAMENTE, NÃO SENDO ACOLHIDO O PEDIDO ACIMA, COM FULCRO NO ART. 537, §1º, DO CPC, REQUER SEJA REVISTO E MINORADO O VALOR DAS
ASTREINTES
PRETENDIDO PELO RECORRENTE, EIS QUE SE REVELA EXORBITANTE, EXCESSIVA E DESPROPORCIONAL, SENDO SUA REVISÃO PERMITIDA A QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO, PARA QUE SEJA READEQUADA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. (11). SENTENÇA REFORMADA NO QUE CONCERNE AO ARBITRAMENTO DE MULTA DIÁRIA, REDUZO O VALOR DE R$12.300,00 (DOZE MIL E TREZENTOS REAIS) E FIXO EM R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) AS RESPECTIVAS
ASTREINTES
. (12). SEM CUSTAS RECURSAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, PORQUANTO AS PARTES RECORRENTES SAGRARAM-SE VENCEDORAS EM, AO MENOS, PARTE DE SEU PLEITO.
É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.